Tribunal: TJMT
Processo: 1051469-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051469-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARA CRISTINA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 054.876.831-58 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS ATIVAS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para ensejar a indenização.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexiste anotação restritiva legítima e no momento da negativação indevida, pois a presunção de ausência de dano moral pressupõe a coexistência de registros anteriores regulares.

Conforme informação da sentença a negativação legitima é posterior a discutida nesses autos, o que afasta a aplicabilidade da súmula 385 do STJ
, o que confirma a inexistência de registros ativos que pudessem afastar a presunção do dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando
precedentes
em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARA CRISTINA APARECIDA DE ARRUDA contra decisão monocrática que, ao analisar o Recurso Inominado,
negou
-lhe provimento
, mantendo o
afasta
mento

d
a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A agravante sustenta que a decisão monocrática
se
equivocou

ao considerar que havia negativações legítimas anteriores,
pois
todas
a anotação é posterior a discutida nos autos
.

A agravada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de dano moral.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão monocrática proferida pelo ilustre relator que me antecedeu reconheceu a inscrição indevida da agravante nos cadastros restritivos, considerando que a agravada não comprovou a existência de relação jurídica válida nem a regularidade da cobrança do débito em questão.

A controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) de indenização por danos morais. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito à reparação, enquanto a agravada sustenta a inaplicabilidade da indenização, com fundamento naSúmula 385 do STJ.

Analisando os autos, verifica-se que
o extrato do Serasa, acostado aos autos pela parte
autora
, indica que
a
restriç
ão é posterior ao objeto dessa ação, o que foi corroborado pela afirmação da sentença “
Denota-se do extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de outros apontamentos negativos em
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (NU FINANCEIRA S/A R$ 17,37) data do débito 23/01/2023, porém, data da inclusão 17/02/2023
(...)
(Bradesco S/A data inclusão 04/01/2023)
”
. Assim,
não há registro ativo que pudesse afastar a presunção do dano moral
.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da violação do direito à imagem, honra e crédito do consumidor. A simples negativação indevida gera presunção do abalo moral, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento ou constrangimento específico. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência, uma vez que a restrição creditícia injusta pode causar transtornos e limitações ao consumidor, atingindo sua dignidade e reputação no mercado.

Relativamente aoquantumindenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são:aextensão do dano(artigo 944 do CC),função pedagógica do dano moral,capacidade econômica das partes,evitar o enriquecimento sem causaeprincípios constitucionais da razoabilidade e daproporcionalidade.

Sobre o valor a ser fixado a
titulo
de danos morais, destaco entendimento aplicado nesta turma:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.ENERGIAELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI E DE LAUDO EMITIDO PELO INMETRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito referente a recuperação de consumo, determinar a revisão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2019 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatromilreais) a título de danos morais. 2. Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja, declaração de inexigibilidade do débito referente a recuperação de consumo, retificação de faturas e condenação em dano moral. 3. Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa. 4. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional deEnergiaElétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço deenergiaelétrica. 5. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção, tampouco, laudo emitido pelo INMETRO. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado e a necessidade de revisão das faturas subsequentes. 6. Havendo interrupção do fornecimento deenergiaelétrica em decorrência de faturas contestadas na via administrativa, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

7. Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatromilreais). 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013086-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)

Á vista do exposto, entendo que o
quantum
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

para

reformar a decisão monocrática e condenar a requerida ao
pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
,
com
aplicação da taxa SELIC
como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir doevento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025